Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-12.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014265-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLO VINICIUS MATTOS FONTES - CPF: 056.113.701-36 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA PRUDENTE - CPF: 666.503.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDINEY DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 622.470.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA HELLER RONDON MENDONCA - CPF: 078.013.441-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1o, II, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNTE VALOR PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 10, DA TCCR/TJMT. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO. CONFISSÃO DO RÉU RECONHECIDA NA SENTENÇA, MAS NÃO CONSIDERADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ e ENUNCIADO N. 14-A, DA TCCR/TJMT. REAJUSTE NA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06) e perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), além da fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A defesa busca a absolvição, alegando atipicidade da conduta diante do consentimento da vítima na reaproximação, ausência de provas e impropriedade da indenização fixada.

II. Questão em discussão:
As

questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição, à luz do alegado suposto consentimento da vítima; (ii) a legalidade da fixação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, firme e coerente, é dotada de especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova carreado nos autos.

2. Os
prints
das mensagens, boletim de ocorrência, depoimento judicial da vítima e a própria confissão do réu comprovam o descumprimento da medida protetiva e os atos persecutórios, de modo que não há falar-se em absolvição, sobretudo porque não evidenciado o alegado consentimento da vítima para a reaproximação do casal, o que elide a tese de atipicidade das condutas.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Conforme Tema 983/STJ e Enunciado n. 14-A, da TCCR/TJMT é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Constando da inicial acusatória requerimento expresso para arbitramento de valor em favor da vítima, não há razões para excluir a condenação nesse sentido.

5. Reconhecida na sentença a confissão do acusado, mas não aplicada a atenuante da confissão quando da dosimetria da pena, se faz necessária sua aplicação, de ofício, pelo Tribunal, de modo a considerá-la na segunda fase dosimétrica, para fins de redimensionar a pena fixada na origem.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, com readequação da pena, de ofício, para considerar a atenuante da confissão espontânea.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória nos crimes em contexto de violência doméstica. 2. A confissão impõe a aplicação da respectiva atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Não considerada esta pela sentença quando da dosimetria, possível o seu reconhecimento de ofício pelo Tribunal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06; arts. 147-A, § 1o, II, 65, III, “d” e

69, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– Tema 983; AgRg no AREsp: 2262174/DF 2022/0384964-8, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 07/11/2023; AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 27/09/2022; AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/2024; AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/2024; REsp n. 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025.
TJMG
– Apelação Criminal: 0018572-03.2020.8.13.0216, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 18/10/2023.
TJMT
– Enunciados 10 e 14-A, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO VINICIUS MATTOS FONTES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06) e perseguição (art. 147-A, § 1, II, do CP), c.c. art. 69, do CP, além do
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos causados à vítima, conforme decisão que se vê no Id. 267659286.

Em suas razões recursais (Id. 267659301) a defesa sustenta que a vítima teria consentido no contato e que a aproximação foi mútua, o que afasta a tipificação do crime. Além disso, a defesa questionou a credibilidade das acusações, alegando que o réu não perseguiu a vítima de maneira sistemática.

Postula a absolvição do crime descrito no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, já que após o registro do primeiro boletim de ocorrência, a própria vítima buscou manter contato com o réu/apelante, fato que resultou em encontros amorosos em diversas ocasiões subsequentes, o que gerou contexto de reaproximação consentida, levando o acusado a acreditar que a reaproximação com a vítima seria legítima.

Aduz, ainda, a inexistência de provas acerca do crime de perseguição e que a reaproximação a pedido da vítima torna atípica a conduta do apelante.

Se insurge, também, em relação à indenização por danos morais, tendo em vista que não houve requerimento para tanto na inicial acusatória e, ademais, não há nos autos comprovação da extensão do dano.

Com esses argumentos requer a absolvição do apelante por ausência de provas e negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como a exclusão da condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id. 267659303).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 275671373).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem às finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 19 de setembro de 2022, durante a madrugada e pela manhã, o denunciado perseguiu reiteradamente a sua ex-namorada L. H. R. M.
, ameaçando-lhe a sua integridade psicológica e, ainda, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade,
bem como descumpriu a ordem judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor dela
.

Vítima e denunciado haviam tido uma relação de namora, não mais estando se relacionando, rompimento com o qual ele não se conformava.

Em virtude de atos de violência doméstica pretéritos, a ofendida conseguiu uma ordem de proteção da Justiça, deferida no dia 23 de abril de 2022, em sede dos autos n. 1005753-40.2022.8.11.0042, sendo o denunciado devidamente cientificado das medidas de urgência ainda na mesma data
.

No entanto, ainda assim,
a fim de retomar a relação outrora mantida, decidiu por bem o denunciado procurar insistentemente a vítima
.

E
por não possuir mais acesso à ofendida pelos meios normais (chamada telefônica convencional e
Whatsapp
), valeu-se ele da rede social
Instagram
, efetuando-lhe por intermédio da sua conta quatro ligações através desse aplicativo, propositalmente não atendidas por ela, tanto por volta da 1h da madrugada quanto às 9h e 10h da manhã, e ainda lhe enviando duas mensagens de cunho inconveniente (IDs 96204784, 96204785, 96204786 e 96204787)
.

Referidos atos de perseguição do denunciado causaram constrangimento e desassossego na vítima, não tendo ela opção senão levar todos os fatos imediatamente ao conhecimento da polícia
.

Assim agindo, DENUNCIO PABLO VINICIUS MATTOS FONTES como incurso nas sanções dos artigos 24-A da Lei n. 11.340/06 (por no mínimo seis vezes); e 147-A, § 1o, II; c/c 69, todos do Código Penal, (...). (grifos meus) (Id. 267659263).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06) e perseguição (art. 147-A, § 1, II, do CP), c.c. art. 69, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, além do
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos causados à vítima.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, para que haja a sua absolvição por falta de provas da perseguição, atipicidade da conduta ante o consentimento da própria vítima em autorizar a aproximação do apelante, não havendo falar-se em descumprimento de medidas protetivas.

No caso em análise, o apelante foi acusado dos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição contra sua ex-namorada, L. H. R. M. por fato ocorrido na data de 19/12/2022, quando, após o término do relacionamento, e ciente das restrições que lhe foram impostas devido a episódios anteriores de violência doméstica (medidas protetivas), o apelante continuou estabelecer contato com a vítima.

Tais medidas protetivas (que incluíam a proibição do réu/apelante de se aproximar da vítima ou de qualquer forma manter contato com esta) foram ignoradas pelo apelante, já que utilizando redes sociais, como
Instagram
, para tentar se comunicar com a vítima, realizando ligações pelo aplicativo e mensagens ofensivas, causando desconforto à vítima.

Embora ele tivesse ciência das medidas protetivas, o fato é que não respeitou a decisão judicial, o que levou à formalização de uma denúncia contra ele.

I - Da alegada ausência de provas e atipicidade das condutas:

Aduz, o apelante, que a sentença condenatória foi lastreada apenas e tão somente com base na versão da vítima, aduzindo que não houve comprovação da perseguição e que a autorização consentida pela vítima conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta criminosa prevista no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

A sentença condenatória ponderou que:

(...) conforme afirmou
a vítima, em decorrência de outra situação de violência doméstica acabou solicitando medidas protetivas contra o acusado
.

E,
naquele contexto de violência doméstica, este juízo deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, ficando o acusado proibido de se aproximar dela, de manter contato ou frequentar a residência da vítima. (Medida Protetiva no 1005753-40.2022.8.11.0042)
.

Da referida decisão,
o réu foi intimado no dia 23.05.2023
, conforme consta na certidão de intimação do acusado (id. 118554127).

Todavia,
mesmo ciente e devidamente intimado da decisão
, conforme certidão de intimação,
estando ciente da proibição de se aproximar, de manter contato e de frequentar a residência da vítima, o acusado descumpriu a medida protetiva, enviando mensagens a vítima, na rede social
Instagram
, proferindo inclusive mensagens ofensivas
.

Em sede policial a vítima relatou que

“
seu ex-namorado mesmo ciente das medidas protetivas vigentes em seu desfavor, continua mandando mensagem via Instagran e Pix com xingamentos diversos, descumprindo as medidas judiciais
, que nesta madrugada por volta das 00h57, realizou chamadas via Instagram, porém a declarante não atendeu e ainda por volta das 10h06 da manhã ele mandou mensagens via instaram tirando sarro, com dizeres kkk, que em seguida
procurou a delegacia e acrescenta que ele não a deixa em paz e por último ele estava mandando mensagem e fazendo ligações para o pai da declarante onde ele também registrou boletim de ocorrência em desfavor do suspeito
”
(Id 96204778).

A vítima confirmou os fatos narrados em juízo, confirmando que o réu estava a perseguindo mandando mensagem via rede social
Instagram
e pix, mesmo após o deferimento do pedido de medida protetiva
.

A defesa alegou
a improcedência da denúncia, afirmando
que o réu se comunicava com a vítima com a permissão da mesma. No entanto, não restou comprovado nos autos tal alegação
vez que nos documentos juntados nos autos, os
prints
das conversas entre ambos, não há resposta ou interação as mensagens por parte da vítima (Id 96204784; 96204785; 96204786 e 96204787).

Assim, a
autoria e materialidade do crime restaram comprovadas, inclusive pela confissão do acusado que narrou manteve contato com a vítima
, que enviou mensagens para ela, assim como reagiu a publicações da mesma na rede social
Instagram
.

Importante asseverar que
em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância
.

(...)
o
acusado após o término do relacionamento com a vítima, habitualmente, lhe atormentava, importunava, indo atrás, ao seu encalço, de maneira insistente, seja desempenhando comportamento presencial (perseguição real) ou ação à distância (perseguição remota), invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade, molestando a vítima por meio de atos persecutórios e/ou intimidadores, de forma obsessivamente repetitiva, não há como acatar o pleito absolutório requerido pela Defesa Técnica
.

(...).

No caso, a
materialidade e autoria
do crime ficaram sobejamente
comprovadas através do boletim de ocorrência
e pelas
declarações uníssonas da vítima tanto na delegacia quanto em juízo
.

Ficou comprovado que o réu não se conformava com o fim do relacionamento, vindo a perseguir reiteradamente a vítima por meio da rede social Instagram, inclusive fazendo um perfil “fake” para o envio de mensagens
a vítima, ou
enviando mensagens via pix
. (grifos meus) (Id. 267659286).

Atento aos depoimentos constantes no relatório de mídias disponível no Sistema PJe (Id. 265995776), entendo por suficiente os elementos probatórios constantes dos autos, os quais permitem assegurar que
o apelo defensivo não comporta provimento
.

Colhe-se do depoimento da vítima em juízo, que:

(...) ela e o acusado se relacionaram por 1 (um) mês (...) na era um namoro (...) que no começo do relacionamento foi tranquilo, mas depois ficou conturbado por motivos de ciúmes e agressões verbais (...) disse que solicitou medidas protetivas porque foi ameaçada no sentido de que se o acusado me visse na rua ia me encher de tiro (...) que
lembra que após as medidas deferida, ele ligou de madrugada e depois mandou mensagem pela manhã lhe ofendendo pelo
instagram
, quando então ela foi na delegacia e deu queixa (...) que nesse dia especifico eu fiquei bem incomodada porque ele ficava me ligando bastante (...) tentou ligar pelo
instagram
porque ele estava bloqueado no meu
whatsapp
(...) que ele criou um perfil
fake
mas eu sabia que era ele, tinha a foto, ele criou um perfil não oficial
(...) eu postei uma foto num salão de beleza e daí ele fez comentários me ofendendo (...)
eu interagi com ele em circunstâncias especificas, porque eu bloqueei ele nas redes sociais e ele mandava várias mensagens via pix tanto de ameaças como coagindo a responder ele e também pedidos de desculpas, além de coisas absurdas e chantagem emocional
(...) hoje não tenho interesse em reativas as medidas protetivas porque se fizer isso vai ter motivo pra ele me importunar então prefiro deixar assim, ele está no canto dele e eu no meu, não me incomodou mais (...) (grifos meus) (relatório de mídias - Id. 265995776).

Desse contexto probatório, verifico que a vítima descreveu os eventos ocorridos, mencionando especificamente que as medidas foram descumpridas. Ela detalhou as circunstâncias, apontou o autor e o modo em que o ato ocorreu, fornecendo detalhes sobre as ações do réu/apelante e como isso lhe causou incômodo desnecessário.

Embora o acusado/apelante tenha negado inicialmente a prática delitiva e que aproximação com a vítima foi consentida a tese defendia é isolada nos autos não se encontram provas nesse sentido. Ao revés, a ofendida foi firme e coerente e frisou que sua interação com o réu/apelante foi específica, já que ele passou a mandar várias mensagens com ameaças de forma a coagi-la a lhe responder.

A materialidade ficou nitidamente demonstrada diante do Boletim de Ocorrência n. 2022.258391 (Id. 267657772) e termo de declarações (Id. 267657777),
prints
de mensagens (Ids. 267657783 a 267657786) e especialmente pelo depoimento da vítima em juízo (relatório de mídias – Id.
265995776
), além de que o próprio réu confessou que manteve contato com a vítima, que enviou mensagens para ela, reagindo a publicações por meio de rede social.

O boletim de ocorrência e as declarações da vítima em sede policial estão coerentes com o que foi narrado em juízo sob o crivo do contraditório e os
prints
constantes dos autos não demonstram qualquer interação da vítima a sugerir que ela teria permitido ou iniciado eventual aproximação, muito pelo contrário, as provas carreadas nos autos elidem todos os argumentos defensivos.

Ademais, consigne-se que em crimes desta natureza a palavra da vítima é considerada um elemento de grande influência probatória, pois se presume a ação justa por parte do sistema judicial. Por essa razão, a amplitude probatória é limitada, fazendo com que o relato da vítima adquira um peso significativo.

A propósito, o entendimento jurisprudencial valida esse peso às declarações da vítima. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
- CONDENAÇÃO MANTIDA.
Imperiosa a manutenção da condenação pela prática
dos crimes previstos nos artigos 147, por duas vezes, 150 do CP,
art. 24-A da Lei 11.340/06, quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a materialidade e autoria delitiva em face do acusado. Nos delitos cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório para elucidação dos fatos, especialmente, quando corroborado pelos demais elementos colhidos nos autos
. (TJMG - Apelação Criminal: 0018572-03.2020.8.13.0216, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 18/10/2023, Data de Publicação: 18/10/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas,
motivo pelo qual desconstituir as premissas fáticas adotadas pelas instâncias pretéritas, que fundamentadamente concluíram pela condenação do agravante, afigura-se incompatível na via do apelo nobre, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Uma vez que os crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11 .340/2006) e o de perseguição (art. 147-A do Código Penal) são de espécies distintas, ou seja, não possuem a mesma tipificação legal, o entendimento do Tribunal de origem, nesse sentido, vai ao encontro da jurisprudência pacífica do STJ, pois "Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas" (AgRg no AREsp n. 1.172 .428/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2262174/DF 2022/0384964-8, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 07/11/2023, DJe de 10/11/2023) (grifos meus).

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, é importante consignar que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que este tenha ciência da medida imposta, fato este incontestável nos presentes autos. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n 11.343 /2006)tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Portanto, violado esse direito, não há falar-se em absolvição do réu/apelante.

No que pertine ao crime de perseguição (também conhecido como
stalking
), o Código Penal pune a conduta de
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio
, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção
ou, de qualquer forma,
invadindo ou
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
, sendo a pena aumentada
se o crime for praticado contra mulher
(grifos meus).

A prova da perseguição foi suficientemente demonstrada pelos relatos da vítima em juízo corroborando a produção de provas durante a fase inquisitorial, demonstrando que o réu, ciente das medidas protetivas e da proibição de aproximação, continuou a agir de maneira insistente, perturbando a liberdade e a privacidade da vítima, o que configura o crime sem qualquer sombra de dúvida.

O denunciado, ciente das medidas protetivas de urgência, continuou a se comunicar com a vítima, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade, além de realizar ações de perseguição através de mensagens e ligações via redes sociais.

A alegação de que a vítima teria consentido a aproximação, não encontra respaldo nos autos e trafega na contramão da prova produzida, já que as mensagens enviadas pelo apelante foram unilaterais e ofensivas, não havendo qualquer resposta ou consentimento da vítima, como demonstrado pelos
prints
anexados.

Da mesma forma, a tese de que o réu/apelante teria sido induzido a acreditar em uma possível reconciliação com a vítima não se sustenta, uma vez que ele tinha pleno conhecimento das medidas protetivas e, ainda assim, escolheu desrespeitá-las e perseguiu a vítima por meio de rede social criando um incômodo que só cessou após a vítima denunciá-lo às autoridades.

A eventual interação (pontual e específica, tal como narrado em juízo pela vítima) não assume contornos de consentimento.

Por essa razão
a tese defensiva não comporta acolhimento
.

II -
Da almejada exclusão do valor indenizatório:

A defesa postula o afastamento do valor indenizatório fixado em favor da vítima, argumentando que não houve pedido na inicial acusatória e, ademais, não há nos autos comprovação da extensão do dano.

No caso dos autos, foi fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Sem razão a defesa.

Ao contrário do alegado, verifico que houve pedido expresso na inicial acusatória. Confira-se:

Assim agindo,
DENUNCIO PABLO VINICIUS MATTOS FONTES
como incurso nas sanções dos artigos 24-A da Lei n. 11.340/06 (por no mínimo seis vezes); e 147-A, § 1o, II; c/c 69, todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória,
inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)
. (grifos meus) (Id. 267659263).

Ademais, a questão dos autos trata-se de crimes praticados em contexto de perspectiva de gênero contra a mulher, portanto, há incidência do Tema 983/STJ, cuja tese sob a sistemática de recursos repetitivos foi fixada no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito. (grifos meus).

Diante desse quadro, não há razões para excluir a condenação a título indenizatório arbitrada em favor da vítima.

III - Da dosimetria aplicada.

Embora o apelante não tenha se insurgido quanto à dosimetria aplicada, verifico que esta comporta ajuste de ofício, em especial na 2a fase dosimétrica, pois deixou de considerar a atenuante da confissão.

A própria sentença reconheceu a confissão no seguinte trecho:

Assim, a autoria e materialidade do crime restaram comprovadas,
inclusive pela confissão do acusado que narrou manteve contato com a vítima, que enviou mensagens para ela, assim como reagiu a publicações da mesma na rede social
Instagram
. (grifos meus) (Id. 267659286).

Nesse ponto, o parecer ministerial (Id. 275671373) também ponderou que:

Em sede policial, o apelante Pablo afirma ter descumprido as medidas protetivas e, confessou perseguir a vítima
, vejamos:

“(...) QUE
o interrogando
afirma ter conhecimento quanto a existência das medidas protetivas de urgências; QUE confirma ter sido intimado pelo oficial de justiça no mês de março ou abril pelo aplicativo WhatsAPP; Que em relação aos fatos, ou seja, o possível descumprimento, afirma que após ser registrado o primeiro boletim de ocorrência foi a própria vítima que entrou em contato com o interrogando e por isso acabou mantendo contato com a vítima; QUE após o primeiro boletim de ocorrência se encontraram várias vezes amorosamente; QUE em relação as mensagens constantes e pagamentos efetuados via pix o interrogando
confirma que realmente tentou por várias vezes falar com a vítima e por raiva, com vontade de ofender ela acabou propagando palavras ofensivas
; QUE
se sente arrependido do que fez
e envergonhado por estar preso na presente data; QUE deseja resolver toda essa situação e seguir sua vida normalmente. (Interrogatório – Id 267657779)
(grifos meus).

O art. 65, III, “d”, do CP estabeleceu que a confissão espontânea é uma das circunstâncias que
sempre atenuam a pena
, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa a autoria do crime.

Como visto no trecho da decisão reproduzido em linhas anteriores, o juízo de origem não poderia deixar de aplicar a atenuante se ao prolatar o ato sentencial admitiu a existência confissão.

O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
conferir ampla eficácia de atenuante a confissão ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão,
ainda que parcial, ou
mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,

deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada
quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/2024, DJe de 18/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir. (...) 6.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes
. (...). IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido. (REsp n. 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

No caso em testilha imperioso é o reconhecimento da confissão.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Perri em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
[1]
, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um
produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

E continua Perri:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade.

Portanto, nesse ponto, reconheço a presença de circunstância atenuante (confissão),
merecendo reparo,

de ofício
, para que se atribua, eis que obrigatória, a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, a que faz
jus
o acusado/apelante.

Por isso, sem maiores delongas, passo a readequar a dosimetria e redimensionar a pena, conforme segue:

Crime do art. 24-A, da Lei n. 11340/06:

Na
1a FASE
, mantenho a pena-base tal como fixada na origem, ou seja, no mínimo legal:
1 (um) ano de detenção
.

Na
2a FASE
, mantenho também a agravante do art. 61, II, “f”, adequando à hipótese prevista no art. 5o, I, da Lei n. 11.340/06, aumento a pena na fração de 1/6. Entretanto, com o reconhecimento de ofício da atenuante da confissão compenso as circunstâncias agravante e atenuante, pelo que
fixo a pena intermediária em

1 (um) ano de detenção
.

Por fim, na
3a FASE
, inexistindo causas de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva em
1 (um) ano de detenção
.

Crime do art. 147-A, do CP:

Na
1a FASE
, mantenho a pena-base tal como fixada na origem, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Na
2a FASE
, diante do reconhecimento de ofício da atenuante da confissão, diminuo a pena na fração de 1/6, pelo que
fixo a pena intermediária em

10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Por fim, na
3a FASE
, tal como consignado na sentença, está presente causa de aumento (§ 1o, II, do art. 147-A, do CP), pelo que aumento a pena em 1⁄2 (metade), tornando-a definitiva em
1 (um) ano, 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa
.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena no aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), bem como os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Pablo Vinicius Mattos Fontes
,
reajustando, de oficio,
a dosimetria para reconhecer a atenuante da confissão e, assim redimensionar as penas impostas ao réu/apelante para fixá-las em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa
(crime de perseguição) e
1 (um) ano de detenção
(crime de descumprimento de medida protetiva), em concurso material (art. 69, do CP),

mantendo-se os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT).

É como voto.

[1]
PERRI, Orlando de Almeida.
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal.
Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal
. Acesso em 25 mar. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025